Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751839-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: CRISTIANO ASSIS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gian Roberto Cagni Braggio contra a r. decisão proferida pelo Juízo Cível do Guará que, nos autos da Ação Monitória no 0710745-13.2025.8.07.0014, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos seguintes termos: “O feito tramita em Ação Monitória ajuizada por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, qualificado como Leiloeiro Público Oficial, em desfavor da parte acima. O Requerente, Leiloeiro Público Oficial, figura como demandante na busca pelo adimplemento das comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança se baseia no disposto no Decreto no 21.981/32. O Edital, em seu item 10.1, estabelece o Foro da Circunscrição Judiciária do Guará-DF para dirimir quaisquer dúvidas e pendências, renunciando expressamente a outros. Não obstante essa cláusula de eleição, o exame da natureza da relação jurídica é imperativo, notadamente quando há a presunção de vulnerabilidade de uma das partes. Embora o Leiloeiro, em essência, atue como mandatário ou comissário na venda de bens alheios, a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode incidir dependendo da qualidade do proprietário dos bens e do adquirente. A jurisprudência Superior firmada, como no julgamento do Recurso Especial n. 1.234.972/RJ, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, elucida que se o proprietário dos bens vendidos for inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e havendo na outra ponta a figura do consumidor, a relação é de consumo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) estabelecem normas de ordem pública e interesse social, sobrepondo-se à mera convenção privada, mormente em cláusulas de eleição de foro que possam configurar desvantagem exagerada ao consumidor. Precedente: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) Ademais, no contexto da pretensão que envolve vício na prestação de serviços (aqui entendido em sentido amplo, incluindo o serviço de leiloaria e as taxas inerentes ao processo de compra), o Leiloeiro pode responder solidariamente com o proprietário. Na hipótese dos autos, o Requerido, é a pessoa física arrematante, atuando como destinatário final do serviço de leilão e do bem, enquadrando-se, portanto, como consumidor. Reconhecida a natureza consumerista da relação, e considerando que o presente pleito é movido contra o consumidor, a prerrogativa legal de ajuizamento da ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro inserida no Edital. O Juízo deve atuar de ofício nesta análise, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou o entendimento de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". A flexibilização da regra geral de competência territorial em favor da proteção do consumidor é medida que visa garantir o acesso à justiça e facilitar a defesa, evitando o prejuízo decorrente do deslocamento para um foro diverso de seu domicílio. Isto posto, em conformidade com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Monitória deve ser declinada para o domicílio do Requerido. Em Dispositivo, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo da Vara Cível do Guará, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes e o domicílio do consumidor réu. Destarte, declino da competência para processamento e julgamento desta Ação Monitória em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que é o foro do domicílio do Requerido CRISTIANO ASSIS DE OLIVEIRA. Proceda-se à imediata redistribuição do feito à Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, com as cautelas e formalidades de praxe, dando-se baixa na distribuição e realizando a remessa de todos os documentos eletrônicos juntados, especialmente a Petição Inicial (ID 253578126), a Certidão de Fé Pública (ID 253579695) e a Planilha de Cálculo (ID 253579697). Intime-se o Autor para ciência.” O agravante afirma, em síntese, que a ação monitória tem por finalidade cobrar comissão, multa e despesas administrativas devidas ao leiloeiro público oficial, em razão de arrematação não honrada pelo arrematante. Sustenta que a relação jurídica discutida possui natureza patrimonial e civil, regida pelo Decreto no 21.981/32 e pelo Código Civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Alega que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que demandas envolvendo a remuneração do leiloeiro não configuram relação de consumo, pois este atua como mandatário ou comissário, e não como fornecedor. Argumenta, ainda, que o IRDR no 17/TJDFT possui alcance limitado às hipóteses de ações propostas contra consumidores em relações efetivamente consumeristas, o que não abrange a situação dos autos. Ressalta a existência de cláusula de eleição de foro prevista no item 10.1 do Edital da hasta pública, que estabeleceu a Circunscrição Judiciária do Guará/DF como competente para dirimir eventuais controvérsias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de impedir a remessa dos autos ao Juízo de Planaltina/DF e suspender o trâmite da ação monitória até o julgamento definitivo do recurso. Afirma que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante do risco de decisões conflitantes, considerando que o Juízo do Guará processa regularmente outras ações monitórias idênticas propostas pelo agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado – Id. 78725954. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder tutela antecipada recursal, total ou parcial, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso, o agravante busca afastar a declinação de competência, sustentando que a relação jurídica é estritamente civil, o que impediria a mitigação da Súmula 33 do STJ e o afastamento da cláusula de eleição de foro. Em juízo de cognição sumária, verificam-se a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano, justificando a concessão da tutela recursal. A ação monitória proposta pelo agravante, leiloeiro público oficial, tem por objeto apenas a cobrança de comissões, multas e despesas administrativas decorrentes da arrematação não honrada. A cobrança fundamenta-se no Decreto no 21.981/32 e no Código Civil, que disciplinam a atividade do leiloeiro como mandatário ou comissário. Assim, a controvérsia limita-se à remuneração por serviço típico de mandato, de natureza civil, não envolvendo vício do produto ou falha na prestação de serviços que ensejem proteção consumerista. Embora o precedente citado na decisão agravada (REsp 1.234.972/RJ) admita a incidência do CDC em determinadas hipóteses de leilão, isso ocorre quando o consumidor busca responsabilizar o leiloeiro por falhas na entrega do bem ou na documentação, ou quando o leiloeiro atua como preposto de fornecedor. Não é o caso dos autos, em que o leiloeiro apenas busca receber sua comissão. Dessa forma, a natureza civil da demanda afasta a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a incidência da tese firmada no IRDR no 17/TJDFT, que autoriza a declinação de competência de ofício apenas em ações propostas contra consumidores em relações de consumo. Não se tratando de relação consumerista, resta superado o fundamento utilizado para reconhecer a incompetência ex officio. Além disso, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Também deve ser reconhecida, em princípio, a validade da cláusula de eleição de foro prevista no edital (item 10.1). Ao participar da hasta pública, o arrematante aderiu às condições estabelecidas, inclusive quanto ao foro eleito. Afastada a aplicação do CDC, não há razão para desconsiderar a cláusula, salvo eventual alegação e comprovação de abusividade pelo agravado no momento oportuno. O perigo de dano igualmente se verifica, pois a decisão agravada determinou a imediata redistribuição dos autos à Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, o que pode comprometer a celeridade e a eficiência processual. Diante do exposto, recebo o agravo de instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo, mantendo os autos na Vara Cível do Guará/DF até o julgamento do mérito deste recurso. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora